Tribunal: TJMT
Processo: 1039211-37.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039211-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 007.667.611-00 (APELANTE), RICARDO TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 026.942.531-48 (ADVOGADO), AMARILDO VARELA - CPF: 875.585.211-49 (ADVOGADO), CAROLINA DOMINGUES PINHEIRO CALVO - CPF: 301.102.308-50 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA

APELADO(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., julgou procedente o pedido principal, mas indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo réu.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da justiça gratuita pelo juízo de origem observou os critérios constitucionais e legais, notadamente à luz da documentação apresentada nos autos pelo Apelante para comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

A assistência judiciária gratuita é direito fundamental de quem comprova insuficiência de recursos, conforme art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, sendo seu regramento previsto nos
arts
. 98 a 102 do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, exigindo elementos concretos nos autos para sua desconstituição.

O Apelante demonstrou, mediante documentos, auferir renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.681,19, sustentando dois filhos menores e arcando com despesas fixas essenciais. Ausente qualquer impugnação eficaz ou prova da parte adversa capaz de infirmar a veracidade da declaração.

O indeferimento do benefício pela sentença não se coaduna com o conjunto probatório e contraria os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada diante de elementos concretos e suficientes a infirmá-la. Comprovada a insuficiência de recursos por meio de documentos que evidenciam renda modesta e encargos familiares, impõe-se o deferimento da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020,
DJe
31.03.
2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Várzea Grande
/MT, no bojo da ação de busca e apreensão
apresentada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Vistos.

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de
MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA,
partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Consta na exordial, que a parte requerente firmou junto à requerida, contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca Ford, Tipo:
Automovel
, Modelo: Ka,
Se
1.0, Ha B, Chassi: 9bfzh55l4j8457337, Cor: Branca Ano: 2018, Placa: Pyz2a87, Renavam: 01108996326.

3. Ocorre que a devedora, tornou-se inadimplente a partir da prestação n. 60, com vencimento na data de 21/08/2023, o que ensejou a distribuição da presente ação, para retomada do bem alienado fiduciariamente.

4. Através do Id. 134623529, este juízo concedeu a liminar e, ordenou a citação, cujo mandado foi devidamente cumprido, conforme auto de apreensão e citação lavrado no Id. 135387625.

5. O requerido apresentou contestação no Id. 135229699, alegando a ausência de constituição em mora, abusividade nos encargos financeiros aplicados na contratação, o que ensejaria na descaracterização da mora, bem como requerendo a suspensão da ação em virtude do ajuizamento da ação revisional de contrato.

6. O requerente, por sua vez, pede pela procedência da ação com a consequente confirmação da liminar deferida e, a consolidação do bem em suas mãos.

7. Os autos vieram-me conclusos.

8. É o relatório. Decido.

II - DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

9. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

III – DA JUSTIÇA GRATUITA.

10. Requer a parte requerida a concessão do
beneficio
da gratuidade de justiça, tendo em vista o seu estado de hipossuficiência.

11. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não apresentou nenhuma documentação capaz de comprovar o seu estado de hipossuficiência
f
inanceira, de forma que a simples declaração de insuficiência de recursos não é suficiente para permitir a concessão da gratuidade de justiça, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;”..

12. Ademais, é preciso ressaltar que a parte requerida declara que exerce a função de “autônomo”, ou seja, não se trata de pessoa em condição de desemprego, o que corrobora com a necessidade de documentação comprobatória, a fim de verificar a condição de hipossuficiente de parte.

13. Dito isto, deixo de acolher o pedido de deferimento da justiça gratuita.

IV – DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

14. Dessa forma, a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, por meio da edição da Súmula nº 72, assentou que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

15. Por sua vez, a comprovação da mora poderá ser efetivada pelo protesto do título, que deverá ser procedida conforme previsto pela Lei nº 9.492/97, ou por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

16. No caso dos autos, o aviso de recebimento juntado no Id. 134098770, foi devolvido pelo motivo de “endereço insuficiente”, contudo, a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado pelo devedor no ato da contratação, o que é suficiente para constituir a mora.

17. A propósito:

STJ - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA
N .
1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 .

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros
" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2.
No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no
contrato .
Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024). Grifos nosso.

18. Por estas razões, deixo de acolher o pleito da requerida.

V – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM REVISIONAL

19. Em sede de contestação, requer a parte requerida que a presente ação de busca e apreensão seja suspensa até o julgamento da ação revisional, por existir conexão entre as ações.

20. Pois bem. Inicialmente, ressalto que é pacífico o entendimento do STJ, externado através da Súmula 380, sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes, de modo que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo.

21. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/
73)-
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM NO BOJO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1 .
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, face à ausência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende
que, "
via de regra
, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (
AgInt
no
AREsp
886.909/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
de 28/11/2016).
3 .

A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ.
3.1. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (
ii
) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (
iii
) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do
débito .
Precedentes. Súmula 83/STJ 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora pois inidônea a caução ofertada e inexistente depósito judicial dos valores incontroversos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do
STJ .
5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 377706 PR 2013/0246894-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2017). Grifos nosso.

22. Dessa forma, uma vez alienado fiduciariamente o bem, caso ocorra o descumprimento da avença, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do veículo, desde que para tanto, comprove a mora, tal qual ocorreu no presente caso.

23. Assim, afasto a preliminar de conexão.

VI – DO PLEITO REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO

24. Inicialmente, faço consignar que a Ação Revisional nº 1021529-35.2024.8.11.0002, cujos pedidos também se encontram inseridos na peça de defesa do réu, foi julgada extinta, não havendo óbices para a análise do pedido revisional nesta ação, pelo que, passo a análise dos pedidos.

25. Quanto ao pedido de revisão da ré, ressalto que é admissível à discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da economia processual e da ampla defesa.

VII -

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

26. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por
tal
motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

VIII - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

27. Nos termos do Recurso
Repetitivo REsp
1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

28. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

29. Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa
media
de mercado.

30. No caso dos autos, o requerido pugnou pela limitação dos juros remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual seria a taxa aplicada.

31. Assim, considerando que o réu tampouco comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, torna
inócuo
seu argumento de excessividade e abusividade.

32. Por esta razão, improcede o pedido neste particular aspecto.

IX - DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

33. O requerido alega ser ilegal a cobrança de juros de forma capitalizada, pelas instituições financeiras,
nos contrato
de financiamento de veículo.

34. Pois bem. Primeiramente, é preciso ressaltar que, diferente do alegado pela parte não é vedada a capitalização de juros, pois em 31.03.2000, foi publicada a MP n.1963-17, que em seu art. 5º permitiu às instituições financeiras a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

35. Depois dessa MP sobreveio a Lei 10.931/04, que em seu art. 28, § 1º, inciso I, manteve a possibilidade de cobrança de juros capitalizados de dívida objeto de Cédula de Crédito Bancário, desde que pactuados. Ainda nessa linha temporal, em janeiro de 2003 entrou em vigor o Código Civil, que em seu art. 591 admitiu a capitalização anual de juros.

36. Posteriormente, o STJ, quando do julgamento do REsp 1388972/SC, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, assentou o entendimento de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

37. Assim, tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade não é automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente.

38. No caso dos autos verifico que a parte requerida sequer indicou qual seria a cláusula que prevê a capitalização de juros, em verdade, mesmo após atenta
analise
do contrato celebrado entre as partes, não se verifica previsão de capitalização diária de juros no contrato em questão.
Via de consequência, a ausência da indicação de sua taxa não constitui abusividade.

39. Vale ressaltar, contudo, que este caso não se confunde com aqueles em que há expressa previsão pela capitalização de juros diários, sem a indicação da taxa desta - o que, de fato, constitui abusividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no REsp 1.914.532/RS.
Repisa-se: no caso em concreto, sequer há previsão de capitalização diária de juros, tampouco demonstração pelo devedor quanto a sua incidência, razão pela qual deixo de acolher o pleito do requerido.

X - DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

40. Conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, apenas o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), tem o condão de descaracterizar a mora.

41. Nesse sentido, tendo em vista que foi reconhecido neste decisório, que as tarifas não são abusivas, não há o que falar em descaracterização da mora.

XI - DISPOSITIVO

42. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.

43. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).
(grifos no original)

Em suas razões recursais (ID. 287110367), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Indeferimento indevido da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que indeferiu o benefício da justiça gratuita, reconhecendo-se a hipossuficiência financeira do Apelante.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (38480120)
– PJE 1º Grau
) e preparo dispensado ante a insurgência recursal ser direcionada exclusivamente contra o indeferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões (ID. 287110384) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA

APELADO(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por MARCELO RODRIGUES DE ARRUDA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão movida pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., sob o fundamento de que restou configurada a mora do devedor, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de adesão ao grupo de consórcio, reconhecendo-se a consolidação da posse e propriedade plena do bem objeto da garantia fiduciária.

O Apelante s
ustenta que
,
ao contrário do afirmado na sentença, sua condição de hipossuficiência econômica foi devidamente demonstrada, inicialmente por meio de declaração firmada nos autos e, posteriormente, com a apresentação de documentação complementar que dá lastro à sua situação financeira.

Argumenta que percebe renda líquida mensal de R$ 2.681,19 na função de assistente administrativo, sendo casado e responsável pelo sustento de dois filhos menores, além de arcar com despesas fixas, como financiamento habitacional e contas básicas, as quais consomem parcela significativa de seus proventos.

Alega, ainda, que o próprio CPC, em seus artigos 98 e 99, consagra o direito à assistência judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário — a qual, no caso concreto, não foi produzida.

Por fim, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante, reconhecendo-se sua
hipossuficiência à luz dos documentos apresentados e da jurisprudência aplicável à espécie.

Lado outro, a Apelada
discorre sobre
a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, de modo que a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita deve ser integralmente mantida
, mencionando que a
mera apresentação de declaração de pobreza desacompanhada de documentação comprobatória não satisfaz os requisitos legais estabelecidos no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República e no art. 98 do Código de Processo Civil, os quais exigem efetiva demonstração da insuficiência de recursos para o deferimento da assistência judiciária.

Ao final, pugna pelo desprovimento integral da apelação, sustentando que o recurso não se ampara em prova suficiente nem em fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeiro grau.

Passo à análise das teses meritórias.

1.
Da natureza constitucional do direito à gratuidade da justiça

A insurgência recursal

não se volta contra o mérito da decisão de fundo
, ,
mas limita-se a impugnar o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado pelo ora Apelante.

A matéria, portanto, é estritamente processual, e diz respeito à aferição da condição econômica da parte demandada
no processo originário
, à luz dos elementos constantes nos autos e das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o instituto da assistência judiciária gratuita.

Destaco
, desde logo, que a gratuidade da justiça, ou assistência judiciária gratuita, não se trata de mera faculdade conferida ao juiz ou de liberalidade da jurisdição estatal, mas de direito público subjetivo do cidadão que se encontra em situação de comprovada insuficiência de recursos, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O constituinte originário, ao prever a assistência jurídica como direito fundamental, resguardou não apenas o acesso à justiça em sentido formal, mas também a plena fruição da tutela jurisdicional de forma efetiva, permitindo que aqueles
que não possuem condições financeiras possam litigar ou se defender em juízo, sem serem onerados por encargos processuais que comprometam sua subsistência ou de sua família.

Este direito é, pois, expressão direta do princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), o qual, segundo a melhor doutrina, constitui cláusula pétrea da Constituição Cidadã, verdadeiro vetor hermenêutico da atuação do Poder Judiciário em matéria de garantias processuais fundamentais.

A regulamentação infraconstitucional desse direito encontra-se nos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, sendo oportuno destacar o art. 99, caput e §3º:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sob pena de litigância de má-fé.”

A presunção, como se observa, é relativa (
juris tantum
), e visa desburocratizar o acesso à tutela jurisdicional. Contudo, essa presunção não é cega: pode ser elidida por elementos dos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, ou quando se revela absolutamente infundada, o que impõe ao magistrado um juízo de prudência e razoabilidade, sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

No caso em exame, embora a r. sentença tenha indeferido o benefício sob o fundamento da inexistência de provas da hipossuficiência, verifica-se que tal conclusão não resiste ao exame detido do conjunto probatório, especialmente à luz da prova documental carreada aos autos pelo Apelante.

Conforme se extrai dos documentos que instruem a petição recursal, o Apelante demonstrou auferir renda
de R$
2
.
686,60
(dois mil seiscentos e oitenta
e seis
reais e sessenta centavos)
como trabalhador autônomo, conforme holerites e comprovantes de rendimentos juntados aos autos. Além disso, foram apresentados:

–
Holerites (
IDs
.
287110369
,
287110370
e
287110371
);

– Comprovantes de residência e de despesas básicas (energia elétrica, financiamento habitacional)
(
IDs
.
287110372
e
287110373
)
;

– Certidões de nascimento de filhos menores e de casamento, demonstrando a existência de núcleo familiar sob sua dependência econômica direta
(
IDs
.
287110374
,
287110375
e
287110376
).

Tais elementos revelam que o Apelante não possui meios de suportar o ônus das custas processuais, taxas judiciárias e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, preenchendo, assim, os requisitos legais para concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, uma vez apresentados elementos razoáveis que apontem para a vulnerabilidade financeira da parte, impõe-se o deferimento da gratuidade, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO
PROVIDO .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada.
Reconsideração .
2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
) .
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)

Ademais, não se pode ignorar que o ônus da prova quanto à capacidade contributiva recai sobre a parte que impugna o pedido, nos termos do §2º do art. 99 do CPC. No caso, a parte adversa não produziu qualquer prova nesse sentido, prevalecendo, portanto, a boa-fé e a presunção de veracidade da declaração apresentada, corroborada pelos documentos juntados.

Ressalt
o
que o reconhecimento da assistência judiciária gratuita não significa dispensa genérica de responsabilidade processual, mas apenas suspensão da exigibilidade das verbas, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, podendo ser posteriormente revogado o benefício caso se comprove alteração da situação econômica da parte.

Pelos mesmos fundamentos, rejeito o pedido de reconhecimento de deserção do recurso formulado pela Apelada.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para deferir o pedido de justiça gratuita em favor do Apelante/Réu
com efeitos
ex

tunc
,
suspende
ndo
a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do §3º., do artigo 98 do CPC
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025